Tribunal: TJMT
Processo: 1044746-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044746-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EZEQUIEL URUGUAI DE ALMEIDA - CPF: 103.148.651-87 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS

– IMPROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES – BEM ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA PELO VENDEDOR – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR E O SEU PAGAMENTO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO AUTOR – REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE QUITOU A DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO – ÔNUS DO DEVEDOR – ART. 373, II, DO CPC/15 –

DANO MORAL – CARACTERIZADO – VEÍCULO PODE SER APREENDIDO A QUALQUER MOMENTO PELA FINANCIADORA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, se restou comprovada a aquisição do veículo pelo autor, a sua quitação e a ausência de prova de que tenha o requerido quitado o restante do contrato de financiamento do veículo.

A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento.

Caracterizado o dano moral, uma vez que ausente o pagamento do restante das parcelas do veículo, este pode ser apreendido a qualquer momento pela financiadora, o que enseja o temor de perder o bem, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EZEQUIEL URUGUAI ALMEIDA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada em face de
RONIELTON PEREIRA DA SILVA,
e condenou o autor como litigante de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC/15, a pagar ao requerido a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, assim como as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 81 do CPC, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suporte no art. 85, § 2o do CPC/15, levando em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. A exigibilidade de tais verbas, todavia, restou suspensa, conforme disciplina o art. 98, § 3o, do CPC/15, o que não se aplica à multa processual imposta por litigância de má-fé, nos termos do § 4o do referido artigo.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que comprou e pagou à vista a caminhonete Marca Chevrolet, tipo GM/S10 – Executive – 2.8, Chassi no 9BG138SJ06C412944, RENAVAM 00870674064, Placa KAE 3640, Combustível: Diesel, Cor Prata, Ano 2005/2006.

Assevera que o veículo foi adquirido em hasta pública e que jamais o apelado lhe informou ou entregou qualquer documento que pudesse dar ciência ao apelante de que o veículo foi comprado de forma parcelada, em 50 meses.

Alega que em que pese constar na procuração pública que foi apresentado o auto de arrematação, este jamais chegou às mãos do apelante.

Diz que a má-fé imputada ao apelante foi presumida e não provada, fato que não trouxe nenhum prejuízo ao apelado, pois o que se buscava na inicial era a quitação das parcelas assumidas pelo apelado.

Afirma que não alterou a verdade dos fatos, tão pouco ensejou lide temerária, não fraudou qualquer documento, exercendo somente o seu direito de cidadão.

Assevera que com idade acima de 68 anos e que mal consegue assinar o próprio nome, acreditou ter adquirido um bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para determinar que o apelado quite todos débitos do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária, bem como seja excluída a penalidade de litigância de má-fé e inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (ID no 106836046).

Intimado o requerido/apelado para apresentação dos comprovantes de quitação atual das parcelas do contrato de financiamento do veículo havido entre o requerido quando da aquisição em leilão do veículo em discussão no ID no 108532989, este quedou-se inerte, conforme certidão de ID no 110240976.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
EZEQUIEL URUGUAI DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
em face de
RONIELTON PEREIRA DA SILVA
, sustentando, em síntese, que firmou negócio jurídico, consubstanciado em contrato de compra e venda de veículo Marca Chevrolet, tipo GM/S10 – executive 2.8, Chassi no 9BG138SJ06C412944, RENAVAM 00870674064, Placa KAE 3640, Ano 2005/2006.

Afirmou o requerente que adquiriu o veículo de forma verbal na data de 02/05/2018, no valor de R$ 47.000,00.

Alegou que posteriormente a aquisição do bem, teve conhecimento de que o requerido adquiriu o veículo com pagamento em 50 parcelas mensais no valor fixo de R$ 940,00, sendo que o requerido honrou o pagamento de 11 parcelas, restando, portanto, 39 parcelas, sendo que está inadimplemente desde a parcela 12, vencida em 23/10/2018, além de comissão do leloeiro no valor de R$ 2.350,00, vencida em 23/11/2017 e taxa judicial no valor de R$ 235,00, vencida em 27/11/2017.

Diz que o veículo mencionado foi adquirido pelo requerido por meio de arrematação em hasta pública, promovida pela 2a Vara Cível da Subseção Judiciária de Sinop-MT, autos no 000220-78.2006.4.01.3603, fato que lhe foi informado no momento da aquisição do bem.

Sustentou que o requerido lhe informou que o veículo estava desembaraçado, livre de qualquer ônus, contudo, ao tentar proceder à transferência perante o órgão de trânsito estadual, foi surpreendido com a existência de restrição judicial, fato que o impede de regularizar a situação do bem.

Alegou que posteriormente à negativa de transferência, verificou que o requerido adquiriu o veículo de forma parcelada e está inadimplente desde a 12a parcela vencida em 23.10.2018, além da comissão do leiloeiro (R$2.350,00) vencida em 23.11.2017 e taxa judicial (R$235,00) vencida em 27.11.2017.

Por tais motivos, postulou liminarmente a concessão de tutela antecipada para determinar a quitação da dívida pelo requerido. No mérito, a confirmação da liminar, indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, gratuidade judiciária e honorários sucumbenciais.

Foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, sendo designada audiência de conciliação e postergada a apreciação da tutela antecipada, para após a angularização processual (ID no 17299322).

O juiz
a quo
Dr. Jones Gattas Dias julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que foi celebrado um negócio jurídico de compra e venda de um veículo Chevrolet, tipo GM/S10 - executive 2.8, Chassi no 9BG138SJ06C412944, RENAVAM 00870674064, Placa KAE 3640, Ano 2005/2006 em 02/05/2018, no valor de R$ 47.000,00, bem oriundo de hasta pública promovida pela 2a Vara Cível da Subseção Judiciária de Sinop/MT (autos 000220-78.2006.4.01.3603), tanto que outorgada procuração pública pelo apelado ao apelante, com menção do auto e da carta de arrematação, com poderes especiais de representação perante o DETRAN e demais órgãos públicos. Vejamos (ID no 106836007):

A controvérisa reside na afirmação do autor de que o veículo foi arrematado com pagamento à vista, e estava desembaraçado, livre de qualquer ônus, podendo ser transferido perante o DETRAN.

De acordo com a regra do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

No caso dos autos, restou comprovada a aquisição do veículo pelo autor e o seu pagamento integral ao requerido, fato que não foi negado pelo demandado.

Contudo, o autor se viu impossibilitado de proceder a transferência do veículo para o seu nome, ante a existência da informação de alienação fiduciária do mesmo, conforme comprova o documento do veículo. Vejamos (ID no 106836009):

O requerido, por sua vez, alega que apesar do impedimento da transferência do veiculo, em decorrência da restrição devido o parcelamento, assumiu o pagamento das parcelas.

Contudo, o requerido não comprovou nos autos a quitação das parcelas do financiamento do veículo, apesar de demonstrar que pagou a comissão do leiloeiro, taxa judicial e parcelas vencidas até 23/09/2019 (ID no 106836028 e 106836029.

Afigurando-se imprescindível a apresentação dos comprovantes de quitação atual do contrato de financiamento do veículo havido entre o requerido quando da aquisição em leilão, esta Relatora determinou no ID no 108445492 a intimação do mesmo para trazer aos autos os citados documentos, quedando-se inerte o requerido, conforme comprova a certidão de ID no 110240976, circunstância que por si só comprova as alegações do requerente.

Ademais, a alegação do requerido de que teria entregue a carta de arrematação ao autor não está amparada em qualquer prova nos autos, uma vez que o autor nega tenha recebido a carta de arrematação.

Soma-se a isso o fato de que o apelado teve oportunidade de contrarrazar o recurso de apelação, quedando-se inerte.

Com efeito, o não conhecimento da existência de restrições sobre o veículo, consubstancia erro substancial quanto ao objeto, visto que o autor, quando da celebração da compra e venda, esperava, como lhe foi prometido, que poderia transferir imediatamente o veículo para o seu nome.

Conclui-se que o requerido, embora tenha alegado fato extintivo do direito do autor, qual seja, de que o autor sabia que o veículo
sub judice
foi adquirido pelo requerido em hasta publica, não se desincumbiu de provar que informou ao requerente que a compra havia sido realizada em 50 parcelas mensais, art. 373, II, CPC/15.

Apesar de tratar-se de acordo verbal, o requerido não trouxe aos autos indícios suficientes de que a compra e venda teria restado acordado da forma que explicita - assumindo somente os débitos do veículo.

Desta feita, de se reconhecer que assiste razão ao apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1.Apelação do réu interposta contra a r. sentença que deu parcial provimento aos pedidos do autor para decretar a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes, condenar o réu a devolver o veículo ao autor, bem como a indeniza-lo pela desvalorização do bem, admitindo-se a compensação com os débitos do bem comprovadamente quitados pelo réu. 2.Embora tenha alegado fato extintivo do direito do autor, qual seja, que teria acordado o pagamento do veículo pela quitação dos débitos que sobre ele recaiam, o réu não se desincumbiu do ônus da prova, art. 373, II, CPC, sequer tendo comprovado ter pago os próprios débitos alegados. 3.O pedido subsidiário de ressarcimento de tudo que afirma ter pago também não merece ser acolhido, uma vez que não há prova nos autos do montante a ser ressarcido ou mesmo de que o réu tenha quitado débitos referente ao veículo no valor total do contrato. 4.Apelação desprovida.”
(TJ-DF 20160710134908 DF 0012857-32.2016.8.07.0007, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 08/11/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2017 . Pág.: 344/366)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. O Insurgente, ao apresentar resistência ao pedido do Credor, deve aduzir fatos capazes de impedir, modificar, ou extinguir o direito dele, atraindo para si a obrigação de comprovar, de forma clara e precisa, as suas alegações, em conformidade com o que estabelece o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil/2015. 2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. Então, não deixando o Réu de se desincumbir de seu ônus probatório, por ausência de indícios e de provas robustas, que confirmem o alegado por ele, não há razões para modificação do julgado. 3. Tendo em vista o improvimento do apelo, a verba honorária anteriormente fixada, em favor do patrono da Autora/Apelada, deve ser majorada, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, com arrimo no que prescreve o artigo 85, § 11, do CPC/2015, aliado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, da orientação jurisprudencial do STJ, sedimentada no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019)

Por tais aspectos, tendo o autor se incumbido de comprovar a veracidade da causa de pedir, isto é, do conjunto de fatos que dão suporte ao pedido que dirigiu ao Estado-Juiz, cabia à parte requerida provar a existência de fatos que, se existentes, impediriam, modificariam ou extinguiriam o direito do autor, o que não ocorreu.

Assim, merece reforma a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, uma vez que restou comprovada a aquisição do veículo pelo autor, a sua quitação e a ausência de qualquer prova de que tenha o requerido quitado as demais parcelas do contrato de financimento do veículo.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, com razão o autor em pleitear tal indenização, uma vez que ausente o pagamento do restante das parcelas do veículo, este pode ser apreendido a qualquer momento pela financiadora, o que enseja o temor de perder o bem, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Característica do processo diferenciado dos Juizados Especiais, a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos remete ao articulado da sentença de primeira instância. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0017627-12.2018.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 10.09.2019)

(TJ-PR - RI: 00176271220188160019 PR 0017627-12.2018.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/09/2019)

No que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Considerando todo o exposto, constata-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo sofrido pelo ofendido.

Invertida a sentença em favor da parte apelante, obviamente não há como imputar-lhe a litigância de má-fé, razão pela qual a excluo do ato sentencial.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e
julgar procedente a ação de obrigação de fazer
para condenar o requerido à quitação total do financiamento do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 limitada ao importe de R$ 15.000,00 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação.

Invertidos os ônus de sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022